Tribunal: TJDFT
Processo: 0709024-18.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO DA PENHORA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. ATOS CONSTITUTIVOS DA PENHORA. FORMALIZAÇÃO MEDIANTE LAVRATURA DO AUTO OU TERMO NO PROCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PECULIARIDADES QUE AFASTAM A CONDENÇÃO EM HONORÁRIOS.
1. A ausência de averbação da penhora na matrícula do imóvel, consoante nota devolutiva do Ofício Registral, não desnatura a constrição judicial levada a efeito nos termos do art. 838 do Código de Processo Civil-CPC.
2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que: “o registro ou a averbação não são atos constitutivos da penhora, que se formaliza mediante a lavratura do respectivo auto ou termo no processo. Não há exigência de averbação imobiliária ou referência legal a tal registro da penhora como condição para definição do direito de preferência, o qual dispensa essas formalidades.” (STJ, 4a Turma. REsp 1.209.807/MS, rel. Min. Raul Araújo, DJe 15.02.12; no mesmo sentido, STJ, 4a Turma. AgInt no REsp 1.161.821/SP, rel. Min. Barco Buzzi, DJe 17.06.16).
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP 1.452.840-SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que, nos embargos de terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade (Súmula 303).
4. Segundo o entendimento sumulado, o atual proprietário deve ser responsabilizado se não atualizou os dados cadastrais. O julgado ressalta, porém, que os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada na hipótese em que ela, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro.
5. Os embargados/exequentes, depois de tomar conhecimento da transmissão do bem, não se opuseram ao levantamento da penhora, caso existisse. Em face do princípio da causalidade, não cabe a eles o pagamento dos honorários advocatícios. Por outro lado, também não houve desídia dos embargantes que, ao adquirirem o imóvel, promoveram o registro no cartório, antes da determinação de penhora do bem. Também não devem arcar com honorários advocatícios. Assim, pelas circunstâncias do caso, incabível qualquer condenação em honorários advocatícios
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sem honorários. Custas rateadas.